Tribunal: TJPA
Processo: 0003033-07.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - alegação de contradição e omissão no Acórdão proferido em julgamento de apelação que negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva imputada aos réus - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO ? o acórdão atacado expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou na manutenção da sentença absolutória por insuficiência das provas, em razão da vítima, em seu depoimento em juízo, ter relatado dificuldades em reconhecer os réus quando de sua prisão em flagrante, se referindo aos mesmos por características genéricas de cor de pele e roupas utilizadas, relatando ainda dificuldade em reconhece-los quando dissociados de tais vestimentas, fragilizando a prova decorrente da instrução processual, mostrando-se insuficiente para a expedição de um édito condenatório ? nítida pretensão do embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, o que é incabível em sede de embargos de declaração ? EMBARGOS IMPROVIDOS ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0003033-07.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém (5ª Vara Criminal de Belém)
EMBARGANTE:
Ministério Público do Estado do Pará - 15ª Procuradoria de Justiça Criminal
EMBARGADO:
Acórdão nº 197.931
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/11/2018 - Ed. 6543/2018).
INTERESSADOS:
Thiago Machado Carvalho
(Defensoria Pública)

Wellington da

Silva Mendes
(Defensoria Pública)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame
RELATORA
:
Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - alegação de contradição e omissão no Acórdão proferido em julgamento de apelação que negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva imputada aos réus - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - o acórdão atacado expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou na manutenção da sentença absolutória por insuficiência das provas, em razão da vítima, em seu depoimento em juízo, ter relatado dificuldades em reconhecer os réus quando de sua prisão em flagrante, se referindo aos mesmos por características genéricas de cor de pele e roupas utilizadas, relatando ainda dificuldade em reconhece-los quando dissociados de tais vestimentas, fragilizando a prova decorrente da instrução processual, mostrando-se insuficiente para a expedição de um édito condenatório - nítida pretensão do embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, o que é incabível em sede de embargos de declaração - EMBARGOS IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos declaratórios interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v. Acórdão nº 197.931, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/11/2018 - Ed. 6543/2018, que negou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que absolveu por insuficiência de provas os réus Thiago Machado Carvalho e Wellington da Silva Mendes.

Alega que no v. Acórdão guerreado há contradição e omissão em razão de não haver referência ao depoimento judicial do policial Emerson Gomes e transcrição parcial do depoimento da vítima, bem como por não terem sido expressamente valorados os depoimentos prestados na fase investigativa, os quais se mostrariam suficientes para caracterizar a prática delitiva.

Assim, pleiteia nova manifestação deste Tribunal para sanar as referidas contradição e omissão, modificando o Acórdão hostilizado para reformar a sentença absolutória e condenar Thiago Machado Carvalho e Wellington da Silva Mendes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, às fls. 195/199, observa-se
inexistir as alegadas contradição e omissão
em razão de não haver referência ao depoimento judicial do policial Emerson Gomes e transcrição parcial do depoimento da vítima, bem como por não terem sido expressamente valorados os depoimentos prestados na fase investigativa, senão vejamos:

Não se verificam as alegadas contradição ou omissão no Acórdão guerreado, o qual expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou no improvimento do apelo ministerial e consequente manutenção da sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, ante a insuficiência das provas produzidas em juízo para condenar Thiago Machado Carvalho e Wellington da Silva Mendes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca.

In casu
, restou suficientemente esclarecido no acórdão guerreado que a prova produzida na fase judicial, ainda que apontasse a existência de indícios de serem os réus os autores do delito, não mostrou-se isenta de dúvidas para respaldar um édito condenatório, uma vez que a própria vítima, em seu depoimento judicial, narrou ter tido dificuldades em reconhecer os réus quando de sua prisão em flagrante, referindo-se aos mesmos por características físicas genéricas de cor de pele ¿o branquinho¿ e ¿o moreninho¿, conhecendo-os em parte em razão das roupas que vestiam, mas narrando dificuldades em reconhece-los dissociados de tais vestimentas, chegando a afirmar que inicialmente não reconheceu um dos réus por estar sem camisa e apontando como coautor terceira pessoa que vestia as mesmas roupas de um dos delinquentes, fragilizando sobremaneira a necessária certeza de autoria delitiva para que fosse proferida uma sentença condenatória como pleiteado pelo Parquet.

Também restou expresso na sentença absolutória, bem como no acórdão embargado que, em que pese o depoimento prestado pela vítima na fase de inquérito se mostrar menos incerto quanto à autoria delitiva, tem-se que deve prevalecer a prova judicializada, produzida sob o necessário crivo do contraditório, a qual, na hipótese, não é suficiente para respaldar uma decisão condenatória.

Observa-se, portanto, inexistir contradição ou omissão a serem sanadas no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar a valoração da prova dos autos que conduziu à decisão ora embargada, figurando desnecessário que haja manifestação expressa do julgador acerca da valoração dada a todos os elementos constantes nos autos, sendo suficiente que restem satisfatoriamente fundamentados aqueles que conduziram ao entendimento esposado na decisão guerreada.

Nesse sentido:
STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS
. TEMA QUE EXIGE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - A tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa foi adequadamente examinada, sendo certo que os embargantes não lograram comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. III - Ressalte-se, mais uma vez, que análise das questões aventadas, notadamente a negativa da autoria delitiva, sob o argumento de que houve efetiva contratação de serviços advocatícios, exige amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário
. IV - Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015). V - Consoante disposto no art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios." Embargos rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 74675 GO 2016/0212747-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)
STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes
. 2. Para caracterização do vício de omissão no decisum embargado, não basta o argumento generalizado de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente. A indicação há de ser clara e específica, de forma a demonstrar determinada imperfeição no julgado que enseja distorção indevida na solução da controvérsia, observada a res iudicium deducta.
3. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 685006 ES 2015/0076228-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2016)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se constata pela linha argumentativa expendida, com requerimento de que sejam expressamente valorados os depoimentos prestados na fase investigativa, sem o necessário crivo do crivo, os quais aduz o embargante forneceriam os elementos suficientes para condenação dos réus, demonstrando assim que os presentes aclaratórios visam precipuamente a rediscussão do mérito do julgado, o que resta incabível em embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios,
verbis
:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.
2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)
TJDFT:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
(
Grifos nossos
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
TJPA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
. PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 O Embargante se insurge questionando novamente matéria já exaurida no contexto da Apelação. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventuais obscuridades, omissões ou contradições do acórdão, o que não ocorre no presente caso.
2 - A alegação de que não há robustez nas provas constantes dos autos que levem a estabelecer convicção da autoria do delito imputada ao embargante já foi devidamente apreciada em sede de apelação; restando, de forma clara, resolvida na decisão embargada. Do mesmo modo, se diz sobre o cerceamento de defesa aduzido.
3- Observa-se nos embargos opostos a ausência das hipóteses autorizadoras elencadas no Código de Processo Penal, o que leva a sua inexorável rejeição, pois não se admitem embargos com o fim de rediscutir questão claramente decidida no acórdão, para modificá-la em sua essência.
4 - É clara a intenção do embargante em prequestionar matéria para recurso ao Tribunal Superior. Mesmo nessa hipótese, necessária é a observância dos limites traçados pela lei.
Embargos Rejeitados.
(201330326401, 136484, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 05/08/2014, Publicado em 06/08/2014).

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos.

Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora